Tribunal: STF
Processo: RHC 219944
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 719.196/CE.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, acolhendo requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo), c/c o art. 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo sido a ordem denegada. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.  



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta inexistir fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, porquanto embasada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que, ao contrário do alegado pelo Juízo de origem, não há qualquer outro mandado de prisão em desfavor do recorrente.



    5. Busca, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória, cumulada, ou não, com medidas cautelares alternativas.



    6. O Ministério Público do Estado do Ceará, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 50).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Quanto à fundamentação da custódia, o Juízo de origem, ao decretar a medida, assentou devidamente demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida para fins de garantia da ordem pública (periculum libertatis). Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Trata-se de pedido de decretação de prisão preventiva de FRANCISCO JAKAELIO ROCHA, apresentado pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Jean Bruno Weddgen. Consta da representação que recaem em desfavor do representado fortes indícios quanto à autoria dos crimes de roubo e associação criminosa (art.157, §2º, II e V e §2º-A, I c/c art.288, parágrafo único do CP), os quais são investigados no Ip 427-11/2021. 



    Consta dos autos que as vítimas Francisco Adailton Nascimento, Regina Maria Sampaio e a filha do casal estavam em sua residência quando foram surpreendidos por sete indivíduos, que arrombaram a porta da residência e anunciaram o assalto.



    Os assaltantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência a pessoa subtraíram diversos documentos pessoais das vítimas, uma TV SempToshiba, 32’, um celular de marca Motorola, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie e uma motocicleta de marca Honda, CG 125 FAN, cor preta, placa HXU 2892, e após empreenderam fuga.



    As vítimas teriam reconhecido o representado FRANCISCO JAKAELIO ROCHA.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o deferimento do pedido com a decretação da prisão preventiva. 



    Eis o que importa relatar. Decido.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, nos termos do art. 312 do CPP, os seguintes fundamentos para sua decretação: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal



    No caso concreto, ora em análise, há prova da materialidade e indícios razoáveis de participação do investigado na prática do crime de roubo circunstanciado, apontado pela autoridade policial.



    A autoridade policial acrescenta em relação a participação do investigado na prática dos delitos que:



    As vítimas por oportunidade de suas oitivas descreveram as características de dois dos infratores e ao serem apresentadas fotografias de diversos suspeitos que comumente praticam assaltos na região ambas as vítimas lograram RECONHECER de forma espontânea, imediata e taxativa, a pessoa FRANCISCO JAKAELIO ROCHA como sendo aquele que, no respectivo dia, arrombou e adentrou na residência da família, portando arma de fogo e mediante violência a filha do casal e grave ameaça subtraiu os pertences das vítimas, afirmando, outrossim, não terem dúvidas quanto a sua identificação (doc. anexo). 



    Ademais, em desfavor do representado já recai mandado de prisão preventiva decorrente de roubo realizado no ano de 2020, praticado com o mesmo modus operandi correspondente ao delito ora investigado, onde se vislumbrou que FRANCISCO JAKAELIO é líder da quadrilha que pratica assaltos violentos nas localidades distantes da sede desta urbe, já sendo reconhecido por outra vítima no referido assalto, sendo pessoa conhecida na região pela prática de roubos a residência e pessoas, bem como por integrar facção criminosa denominada Comando Vermelho. 



    Por fim, seguem anexas a esta representação cópias dos seguintes documentos: Termos de Declarações e termos de reconhecimento de autoria delitiva realizados pelas vítimas, registro de ocorrência, fotografia do suspeito, sua respectiva consulta integrada. 



    Presentes, portanto, o perículum libertatis, uma vez a permanência do investigado solto põe em risco a instrução processual, bem como importa risco de reiteração delitiva e à efetiva aplicação da Lei penal.



    Ressalto que o modus operandi e a gravidade concreta dos fatos em apuração são fundamentos aptos à manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, colho a jurisprudência do STF:



    (...)



    Como bem ressaltou o Ministério Público, a custódia preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, havendo fundadas razões para decretação da custódia cautelar, especialmente considerando a gravidade em concreto dos crimes investigados e o risco de reiteração criminosa.” (e-doc. 3, p. 1-3; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, o Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) A gravidade concreta do crime imputado ao paciente e o modus operandi perpetrado por ele, acrescido do periculum libertatis, ressaltada a periculosidade do acusado e sua personalidade inadequada para a vida em sociedade. Do Relatório de fls. 01/05, tem-se os relatos das vítimas indicando que o acusado é pessoa violenta, além de ter sido apontado como chefe das ações criminosas ocorridas na cidade. No presente caso, fez uso de arma de fogo e emprego de violência física com as vítimas.



    Acrescenta-se ainda o fato do paciente ser apontado como integrante da facção criminosa denominada, comando vermelho.



    Além do mais, o acusado permanece foragido desde a decretação de sua prisão preventiva em 24 de março de 2021, levando a deduzir que a segregação cautelar mostra-se suficientemente justificada objetivando impedir que seja inviabilizada a futura aplicação da lei penal. Nesse sentido dispõe a Sumula nº 02 do TJCE, ‘A ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constituem fundamento para o decreto de prisão provisória, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.’



    Nesta senda, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, possui jurisprudência no sentido de manter prisões preventivas diante de tais situações. Note-se:



    (...)



    O impetrante alega ainda que o decisum foi fulcrado tão somente em reconhecimento fotográfico, meio de prova ao arrepio da legislação.



    De plano cumpre destacar que o fato de o reconhecimento não ter atendido estritamente ao disposto no art. 226 do CPP não constitui nulidade, porquanto se trata de mera recomendação procedimental. Portando, por se tratar de mera recomendação deve ser realizada apenas quando possível, atendido o princípio da razoabilidade. Precedentes das Cortes Superiores:



    (...)



    Atrelada a suposta nulidade no reconhecimento fotográfico, o impetrante aduz a negativa de autoria do crime atribuído ao paciente. No entanto, assinalo que o argumento acerca da negativa de autoria não encontra resguardo em sede de habeas corpus, considerando que a via estreita caracteriza-se, sobretudo, pela cognição sumária e pela celeridade, incompatibilizando o mandamus com o reexame fático probatório, objeto a ser averiguado no curso de instrução criminal.” (e-doc. 5, p. 5-9, grifos nossos).



    10. Observa-se que o Juízo, ao impor a custódia preventiva, ressaltou os contornos do fato delitivo, praticado em residência, mediante emprego de arma de fogo, com participação de 7 pessoas, em face de 3 vítimas. Consta, ainda, das informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, em 04/02/2022, pelo Juízo de origem que, “ao adentrar à residência um dos infratores que se mostrou mais violento, estava armado e começou a arrastar a filha do casal pelos cabelos ameaçando as vítimas para que entregassem os bens de valores, bem como suposta arma de fogo que haveria dentro da residência, enquanto outro indivíduo, aparentemente menor de idade, era o responsável por coletar e armazenar em sacolas os objetos subtraídos”. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo seu modus operandi.



    11. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. DEMONSTRADA NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos corréus e no modus operandi utilizado no delito, que envolveu subtração de carga praticada com premeditação, em concurso de agentes e mediante emprego de grave ameaça. 2. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.483-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, como se vê, o paciente está foragido, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. A par dessa informação, as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes. Homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Uso de documento falso. 2. Prisão preventiva. Manutenção da custódia na pronúncia. 3. Garantia da ordem pública. Periculosidade do agente. Modus operandi dos crimes. 4. Evasão do distrito da culpa. Réu foragido há mais de 7 anos. Nítido intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 5. Prisão devidamente fundamentada. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.874/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2012, p. 22/10/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    13. Ao contrário do que afirmado pela defesa, a decretação da prisão preventiva não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos levados em conta pelo Juízo de origem. Com efeito, também foram levados em conta os depoimentos das vítimas que, antes da realização da diligência, descreveram as características de dois infratores, bem como a existência de outro mandado de prisão contra o recorrente decorrente de roubo praticado com o mesmo modus operandi, tendo sido inclusive reconhecido por outra vítima daquele delito, e o fato de ser conhecido na região pela prática de roubos a residências e por integrar facção criminosa denominada Comando Vermelho.



    14. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator